Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718659-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., LARYSSA GONCALVES LEMES RECORRIDO: LARYSSA GONCALVES LEMES, BRADESCO SEGUROS S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela interposto por LARYSSA GONCALVES LEMES (ID 71191907). Em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas a efetuarem o reestabelecimento do plano de saúde da parte requerente, nos exatos moldes do contrato firmado entre as partes as partes AUTORA e RÉ interpuseram recursos inominados (IDs 70305950 e 70305945). Pugna a AUTORA pela concessão da tutela de urgência antecipada. Aduz que as operadoras reativaram o plano de saúde sem comunicá-la formal e adequadamente sobre a data de início da nova vigência, obstando que ela tivesse ciência da disponibilidade do serviço e das cobranças decorrentes. Informa que após 67 dias da sentença, em 25/04/2025, a autora recebeu um boleto de R$2.839,90 com vencimento para 29/04/2025 (apenas três dias depois), sem ter sido comunicada previamente da reativação. Esclarece que está grávida com previsão de parto para 16/05/2025, e que não pôde utilizar o plano durante este período por desconhecimento da reativação. Requer "a) A concessão de tutela de urgência incidental, determinando que a operadora do plano de saúde proceda à notificação formal da autora quanto ao restabelecimento do serviço, conforme sentença obtida em primeira instância, determinando, ainda, que os Réus somente emitam cobranças posteriores ao conhecimento da autora quanto ao reestabelecimento do plano de saúde. b) A suspensão das cobranças referentes ao período anterior à notificação formal da autora, em especial aquela referente à abril, no valor de R$ 2.839,90 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), com vencimento para 29/04/2025, enviada à autora no dia 25/04/2025. c) A intimação da operadora do plano de saúde para que comprove nos autos a notificação da autora, a regularização da situação e a suspensão da cobrança do débito, estabelecendo astreintes em caso de não cumprimento. d) A confirmação em caráter definitivo dos pedidos oriundos desta tutela." Compulsando os autos, verifica-se que a ré Qualicorp interpôs recurso inominado, em 10/03/2025, no qual alega a legalidade do cancelamento do plano de saúde, "em razão da inadimplência da mensalidade referente ao período de setembro/2023". Assevera que "a autora foi devidamente comunicada por E-mail e SMS, do cancelamento devido aos valores em aberto por E-mail, diversas vezes". (ID 70305945). A autora, também, interpôs recurso inominado, visando a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral (ID 70305950). Contrarrazões foram apresentadas por ambas recorridos (ID 70305960 e 70305961). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Compulsando os autos observa-se que a ré não comunicou ao juízo, ou diretamente à autora, a reativação do plano de saúde da autora, após a prolação da sentença. Ao contrário interpôs recurso inominado pretendendo a reforma do julgado para ser desobrigado a reativar o referido plano. Noutra plana, a reativação do plano de saúde impõe ao consumidor a imediata contrapartida que é o pagamento do boleto. No caso, a autora comprovou que no dia 26/04/2025 a ré lhe enviou, por e-mail, boleto de cobrança, referente a fatura de abril/2025, no valor de R$2.839,90, com vencimento em 29/04/2025 (ID 71192559), mesmo sem ter sido comunicada da reativação do plano. Posto que a manutenção do plano de saúde está condicionada a devida contraprestação, deverá o réu expedir os boletos a partir da notificação da autora da reativação do plano de saúde. A cobrança dos valores anteriores, no caso, configura injusto desequilíbrio e evidente enriquecimento ilícito, em manifesto atentado contra a boa-fé e a equidade, posto que os serviços não foram usufruídos pela autora, causando lesão a consumidora, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré proceda à notificação formal da autora da reativação do plano de saúde, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, momento a partir do qual ficará o consumidor responsável pelo pagamento das mensalidades. Fica suspensa a cobrança da fatura mês de abril/2025, com vencimento em 29/05/205 (ID 71192559). Intime-se a ré para se manifestar sobre a petição (ID 711919070). Publique-se Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito